Tribunal: TJSP
Processo: 1032967-77.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento aos recursos de ambas as partes em ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação do serviço por ocasião da fraude conhecida como "Golpe do Motoboy" – evidente falha na prestação dos serviços bancários prestados pelo

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento aos recursos de ambas as partes em ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação do serviço por ocasião da fraude conhecida como "Golpe do Motoboy" – evidente falha na prestação dos serviços bancários prestados pelo banco réu ao permitir que estelionatários se apoderassem de informações sigilosas da autora para lhe aplicar o golpe – inadmissível pretensão de rediscussão do mérito – prequestionamento anotado – embargos rejeitados.*